Tribunal: TJDFT
Processo: 0763767-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE. DESISTÊNCIA. DÉBITO INDEVIDO. CHIP LACRADO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. CARÁTER PEDAGÓGICO. MAJORAÇÃO INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar ao autor quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais e também para declarar a inexistência de débitos. Em seu recurso, pretende o autor a majoração da reparação por danos morais. Já a requerida, alega que houve a contraprestação do serviço e que a cobrança é devida.
2. Recurso do autor próprio, tempestivo (ID 49481323) e com preparo regular (ID 49481323 - Pág. 12 e 13). Recurso da requerida próprio, tempestivo (ID 49481326) e com preparo regular (ID 4948133 2 - Pág. 1 a 3). Contrarrazões da requerida (ID 49481337). Contrarrazões do autor (ID 49481339).
3. DIALETICIDADE. O recurso apresentado pela requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Apesar de se referir a cobranças anteriores, também se refere ao contrato discutido nos autos. Preliminar a afastada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Recurso do autor: Para fixação do valor do dano moral não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, conforme as diretrizes acima elencadas, o montante fixado em sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor.
6. Ressalta-se que o recorrente somente trouxe aos autos a comprovação de que seu nome estava na plataforma SERASA para negociação. Sem a efetiva negativação do nome, o dano moral deve ser demonstrado (deixa de ser in re ipsa). A recorrência, no caso, é apenas sobre o vício no serviço consistente na cobrança por débito indevido, mas não sobre a inscrição do nome do recorrente nos órgãos restritivos. Além disso, conforme consignado na sentença a condenação foi imposta ante a abusividade da requerida em cobrar por serviço não prestado. Assim, não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
7. No que toca à atualização monetária, incide a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ, e os juros, a partir da citação, já que a condenação foi decorrente de relação contratual.
8. Recurso da requerida: Os documentos juntados pela ré apenas corroboram as alegações do autor de que houve a relação contratual, porém sem contraprestação. A requerida não juntou aos autos as faturas a fim de comprovar que o autor utilizou o serviço, não se desincumbido do ônus da prova (art. 373, II, do CPC). Já o consumidor, por seu turno, demonstrou que os chips nunca foram utilizados, uma vez que permaneceram lacrados. A cobrança por serviço não prestado é contrário aos princípios de probidade e boa-fé (art. 422 do CC), razão pela qual a condenação imposta tem utilidade pedagógica para o recorrente.
9. RECURSO DAS PARTES CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.